Tribunal: TJBA
Processo: 8034163-44.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034163-44.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LILIAN DAIANE PAZ RODRIGUES DOS SANTOS e outros Advogado(s): LAISA SOUZA OLIVEIRA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE ITABUNA - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM REVOGANDO A REGRESSÃO CAUTELAR E RESTABELECENDO O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que teve decretada a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, por não ter sido localizada para o cumprimento das condições do regime aberto, sendo presa em 02 de maio de 2026. A Defesa sustenta que a privação da liberdade configura constrangimento ilegal, visto que a paciente não se encontrava foragida, mas trabalhando como merendeira em escola pública estadual há mais de nove anos e mantendo residência fixa, ressaltando sua condição de vulnerabilidade como indígena da etnia Tupinambá de Olivença e a ausência de intimação pessoal acerca das condições do regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste o interesse de agir na presente impetração, diante da informação de que o Órgão julgador de origem, em juízo de retratação, revogou a regressão cautelar e restabeleceu o regime semiaberto harmonizado, determinando a expedição de alvará de soltura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal, se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. 4. Na hipótese dos autos, a autoridade apontada como coatora noticiou a revogação da regressão cautelar e o restabelecimento do regime semiaberto harmonizado, com expedição de alvará de soltura, o que esvazia por completo o objeto da ação constitucional que visava à cessação do constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem prejudicada. Tese de julgamento: "A revogação da regressão cautelar de regime e a consequente expedição de alvará de soltura pela autoridade apontada como coatora, no curso do processamento do habeas corpus, acarreta a perda superveniente do objeto da ação constitucional, restando prejudicado o seu julgamento ante a cessação do alegado constrangimento ilegal." Dispositivos relevantes citados: . Código de Processo Penal, art. 659. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8034163-44.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante LAISA SOUZA OLIVEIRA LIMA em favor de LILIAN DAIANE PAZ RODRIGUES DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE ITABUNA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM.